Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. PLANO QUE ATUA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA EM REALIZAR O TRATAMENTO DE QUE NECESSITA A AUTORA. CIRURGIA CARDÍACA COM STEND. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera que os planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não há relação de consumo, mas entre associados. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)
2. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia os negócios jurídicos.
3. Malgrado não incidam as normas do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde na modalidade autogestão, mostra-se viável, à luz dos preceitos do Código Civil, a interpretação de suas cláusulas, sobretudo pela necessidade de se observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social que devem nortear os referidos contratos, por estarem atrelados aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
4. No caso concreto, houve recusa injustificada em realizar procedimento cardíaco de urgência, ensejando danos morais indenizáveis.
5. Ao contratar seguro de saúde particular, a contratante visa a cobertura de futuro tratamento médico, assim que dele necessitar, de maneira que a recusa de cobertura de tratamento médico indispensável à saúde do paciente não configura mero aborrecimento ou inadimplemento contratual.
6. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, o que ocorreu no caso em análise.
7. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
8. Apelação não provida. Maioria.